Tribunal: STF
Processo: ARE 1263218
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 7, p. 58): 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI. 8.069/90). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    - A prova oral produzida é robusta e harmônica, embasando com convicção a prolação de um decreto condenatório, uma vez que confirma de forma inequívoca a prática pelo acusado do crime de roubo qualificado (latrocínio). Não há como acolher a tese ministerial de prática de latrocínio tentado.
    - Isso porque, diante da prova colhida no curso da instrução criminal, restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o ataque patrimonial efetivado, de sorte que efetuou disparo de arma de fogo para assegurar a consumação do crime.
    - Inexistindo nos autos prova inconteste a ensejar um decreto condenatório em desfavor do acusado, no tocante ao crime de corrupção de menores, com arrimo no princípio do in dubio pro reo, impõe-se a sua absolvição.
    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ”
    No recurso extraordinário (eDOC 8, p. 49-55), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, II e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o acórdão recorrido limitou-se a reiterar a fundamentação da sentença, e que não há provas suficientes a sustentar a condenação.
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, com base na Súmula 279 desta Corte (eDOC 8, p. 49-55).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    No mais, observo que as questões referentes às alegadas violações constitucionais não foram objeto de debate no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com essa finalidade. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Não bastasse, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem manteve a condenação do ora recorrente nos seguintes termos (eDOC 8, p. 6-8):
    “Em relação ao mérito, houve-se com acerto o magistrado singular, estando o édito condenatório dirigido ao apelante, amparado em conjunto probatório convincente e suficiente. 
    A propósito, porque muito bem analisou o contexto probatório formado nos autos, a fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para adotar, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença, da lavra da ilustre julgador a quo, em relação ao crime de roubo qualificado (art. 157, § 3°, parte final, do CP).
     [...] 
    Do delito previsto no art. 157, § 3°, segunda parte, CP: 
    O evento morte da vítima se encontra materialmente comprovado, conforme atesta o laudo de exame cadavérico de fl. 87. 
    Também restou demonstrado nos autos que a morte da vítima ocorreu no contexto de delito patrimonial, tendo em vista que o objetivo da empreitada era a subtração de coisa alheia móvel. 
    Quanto a autoria e a responsabilidade penal do Réu, procederei a análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.
    Compulsando os autos, verifico que o disparo de arma de fogo que vitimou Erick Wendell Lima Santos, no contexto do foi efetuado pelo adolescente Marcos Vinicios, que confessou a prática ao ser ouvido perante este Juízo. A imputação que se faz ao réu Ernesto é a de que lhe caberia o fornecimento de meios materiais para a execução do delito. 
    Tanto na fase policial, quanto em Juízo, o réu Ernesto negou a prática do delito. 
    De início, é necessário pontuar que o adolescente, que se encontra internado em razão de aplicação de medida socioeducativa por este Juízo, relatou a prática de uma serie de delitos patrimoniais nesta Comarca, todos valendo-se do mesmo modo de execução indicado nos presentes autos. 
    Restou demonstrado nos autos que o réu Ernesto foi o responsável pelo fornecimento da moto e da arma utilizada não só no delito ora apurado, como nas demais empreitadas do grupo. 
    As testemunhas ouvidas por este Juízo apontam nessa direção. O adolescente Marcos Vinicios, em sua oitiva, indica todo o modos operandi da ação. Ademais, os depoimentos se mostram coerentes e harmônicos entre si, não concorrendo nenhum elemento substancial que venha desqualificá-los. 
    Acrescente-se, ainda, com relação aos depoimentos prestados por policiais, que suas declarações devem ser apreciadas como as de qualquer cidadão, tanto que podem responder igualmente por falso testemunho. 
    Em razão disso, não se demonstrando que o funcionário público, tenham mentido ou que exista fundados motivos para tanto, não há que se cogitar de inviabilidade de seus testemunhos. 
    O depoimento testemunhal de policiais somente não terá valor se evidenciar que esse Servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios. Sob esse aspecto, como visto, denoto que os depoimentos policiais colacionados nos autos são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as provas existentes, razão pela qual, a míngua de qualquer alegação de suspeita tempestiva, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório. 
    Nesse passo, é inconteste que o fornecimento de veículo e arma para a prática criminosa foi essencial para a realização da empreitada, caracterizando-se de fundamental importância para seu sucesso, restando, ainda, evidente o liame subjetivo entre os agentes criminosos. 
    No tocante à ocorrência do delito, em especial evento morte, ressalte-se que era totalmente previsível, tendo em vista que em um dos assaltos anteriormente praticados o adolescente já havia efetuado disparo de arma de fogo no interior de estabelecimento comercial. 
    A autoria e a motivação do delito foram ainda esclarecidas em Juízo por outros depoimentos testemunhais coletados. Sendo fortes e seguras as provas na demonstração de que o agente sabia da empreitada criminosa e emprestou arma e veículo para a execução do crime, sua conduta está adequada ao crime previsto no art. 157, § 3°, 2° parte, CP. 
    Assim, o contexto probatório mostra, como aliás já havia sido detectado pelo julgador singular, quando da prolação do ato sentencial, a suficiência necessária a ensejar édito condenatório, que deve ser mantido.”
    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo no ponto em que foi aplicada a sistemática de Repercussão Geral e, no mais, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente